Tribunal: TJSP
Processo: 0030477-35.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Leve
Órgão julgador: Jorge Quadros
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de jurisdição suscitado entre o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Hortolândia e o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos de ação penal para apuração da contravenção penal de vias de

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.
I. Caso em Exame
Conflito negativo de jurisdição suscitado entre o Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Hortolândia e o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos de ação penal para apuração da contravenção penal de vias de fato, praticada pelo padrasto contra seu adolescente, em contexto de violência doméstica.
II. Questão em Discussão
2. Definir se a vedação de aplicação da Lei 9.099/95, estabelecida pelo artigo 226, parágrafo 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, inserido pela Lei 14.344/2022, alcança a contravenção penal de vias de fato quando praticada contra adolescente no âmbito doméstico e familiar, afastando a competência do Juizado Especial Criminal.
III. Razões de Decidir
3. A Lei 14.344/2022, conhecida como Lei Henry Borel, afasta a aplicação dos ritos e institutos despenalizadores previstos na Lei dos Juizados Especiais Criminais para todas as infrações penais cometidas contra crianças e adolescentes, sem distinção quanto à natureza jurídica do delito ou ao quantum da pena cominada.
4. A gravidade do contexto de violência doméstica e familiar contra o adolescente justifica o afastamento da competência do Juizado Especial Criminal, conforme entendimento desta Câmara Especial em casos análogos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito de jurisdição julgado procedente para declarar competente o Juízo de Direito da 2a Vara Criminal de Hortolândia.
Tese de julgamento: 1. A Lei 14.344/2022 afasta a aplicação da Lei 9.099/1995 para crimes contra crianças e adolescentes. 2. A competência para julgar tais delitos é da Vara Criminal Comum, independentemente da pena prevista.